Tribunal: TJSP
Processo: 0014993-09.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento. Reforma da decisão. Necessidade. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Cumprimento de mais de 50% da pena. Exame criminológico favorável. Necessidade de cumprimento de pena em regime intermediário antes de obter o livramento condicional. Afastamento desta condição. Ausência de previsão legal. Preenchimento dos requisitos objetivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento. Reforma da decisão. Necessidade. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Cumprimento de mais de 50% da pena. Exame criminológico favorável. Necessidade de cumprimento de pena em regime intermediário antes de obter o livramento condicional. Afastamento desta condição. Ausência de previsão legal. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014993-09.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RODRIGO BALDINO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014993-09.2019.8.26.0996 -Voto no 38814
2
Voto no 38814
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0014993-09.2019.8.26.0996
Agravante: Rodrigo Baldino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros
AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL
Indeferimento. Reforma da decisão. Necessidade. Cumprimento
da pena de forma satisfatória. Cumprimento de mais de 50% da
pena.
Exame
criminológico
favorável.
Necessidade
de
cumprimento de pena em regime intermediário antes de obter o
livramento condicional. Afastamento desta condição. Ausência de
previsão legal. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RODRIGO BALDINO DE SOUZA contra r. decisão que indeferiu o pedido
de livramento condicional (fls. 01/16).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 72/78).
A decisão agravada foi mantida (fls. 82).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 85).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 89/92).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014993-09.2019.8.26.0996 -Voto no 38814
3
pedido de livramento condicional, aduzindo, para tanto, que o lapso temporal
foi cumprido, possuindo, ainda, mérito pessoal.
O agravo comporta provimento.
No caso em tela, o MM. Juízo a quo entendeu que o
sentenciado não possui condições de receber a benesse, notadamente por estar
preso pela prática de crimes graves e seu histórico conturbado, razão pela
qual deveria vivenciar o regime intermediário antes de receber o livramento
condicional (fls. 67/68).
A despeito da gravidade dos crimes pelo qual cumpre pena
(dois roubos majorados), o agravante conta com atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 43), não registra óbices de falta grave em seu
boletim informativo há mais de dois anos, demonstrando que desconta a
sanção de forma satisfatória.
Neste aspecto, tenho que a ausência de intercorrências
durante o cumprimento da pena por parte do sentenciado deve ser levada em
consideração (sem registro de cometimento de faltas graves há mais de dois
anos fls. 52), pois, à luz do espírito caracterizador da execução penal, qual
seja, a harmônica e gradual integração social do detento e a efetivação da
sentença condenatória, nos termos do art. 1o da Lei de Execução Penal, o
agravante demonstrou senso de responsabilidade e absorção da terapêutica
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014993-09.2019.8.26.0996 -Voto no 38814
4
Além disso, a Lei de Execuções Penais não prevê a
obrigatoriedade do sentenciado cumprir pena no regime intermediário como
condição para obter o livramento condicional, de modo que este requisito
deve ser afastado.
Por fim, consta que o agravante já cumpriu mais de 50% da
pena (término previsto para 2022) e o exame criminológico foi favorável para
livramento condicional, razão pela qual a benesse deve ser concedida.
Posto isto, por meu voto, dou provimento ao agravo para
conceder o livramento condicional ao sentenciado, que deverá observar as
condições impostas pelo MM. Juiz a quo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora